Tribunal: TJDFT
Processo: 0735366-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735366-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: ANTÔNIO ALVES PINHEIRO, ANTÔNIO CRUZ GUEDES, ANTÔNIO NEVES NETO, ARISTEU XAVIER SOBRINHO, MARIA CRISTINA ATALLA BARLETTA, ROSANE MARIA STEVANATO ROCHA, MARCOS ANTÔNIO DE MORAIS, SUÊNIO JOSE DE MORAIS, SILVANA PAIVA DE MORAIS, SUSANA PAIVA MORAIS DE MEDEIROS DESPACHO CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido, a despeito de não mencionar expressamente todos os artigos de lei tidos por violados, apreciou a matéria suscitada no apelo, razão pela qual deve ser reconhecido o prequestionamento, ainda que implícito. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de fatos e provas, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018